Tribunal: TJES
Processo: 5001644-37.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-37.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FRANCIELLI DA CONCEICAO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Francielli da Conceição.

Afirmou a autora, ora recorrida, que necessitou do detalhamento de suas faturas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2018, motivo pelo qual entrou em contato com a recorrente para obtê-las. Ocorre que, após diversas tentativas de obter as faturas detalhadas com a recorrente, não obteve êxito, mesmo após promessas da empresa, motivo pelo qual requer ser indenizada pelos danos morais sofridos, além da obrigação de fazer.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar a recorrida no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e condenar a recorrente na obrigação de fazer de entregar a recorrida as mencionadas faturas detalhadas, no prazo de dez dias, sob pena de multa arbitrada.

A recorrente aduz que os serviços foram devidamente prestados, não havendo o que se falar em falha ou em indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

I – Do mérito

Primeiramente, cumpre salientar que a premissa legislativa no presente caso é a pertinente ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrida enquadra-se no conceito de consumidora, previsto no art. 2º do CDC, e a recorrente no de fornecedora, art. 3º do CDC.

Pois bem. A recorrida alega que pleiteou junto a recorrente o detalhamento de três faturas referentes ao ano de 2018 (Outubro, Novembro e Dezembro), mas, apesar de diversas promessas da empresa, o pedido não foi atendido por falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

Vislumbro que a parte recorrida comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito quando da juntada dos diversos números de protocolos que encaixam na narrativa inicial (ID 314806). Assim, como bem fundamentado pela sentença do juízo
a quo
cabia a recorrente demonstrar a inexistência de falha na sua prestação de serviço, através da juntada das gravações dos respectivos protocolos demonstrando a correta orientação ao consumidor e que não prometeu os envios em prazo determinado sem cumprimento.

Nesse sentido, tenho que o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. Ademais, conforme consta na sentença (ID 314822), a consumidora não conseguia ter acesso a suas contas detalhadas por meio do aplicativo, razão pela qual a condenação da obrigação de fazer mostra-se correta, uma vez que a solicitação ocorreu em forma e momento oportunos.

Assim, diante da total desídia da fornecedora em não prestar adequadamente os serviços ofertados e contratados pela recorrida, entendo que justificável a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) mostra-se desproporcional, razão pela qual deve ser minorado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso inominado interposto e a ele dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o valor arbitrado a título de condenação em danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantenho os demais capítulos.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de março 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.